Tribunal: TJES
Processo: 5002218-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE COM O NÚMERO DE SUA INSCRIÇÃO JUNTO À SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O número de inscrição junto à Seccional do Rio de Janeiro, utilizado no cadastramento do advogado no sistema PJE, também se refere ao mesmo causídico. A recorrente não logrou comprovar em que medida fora prejudicada pelas referidas publicações com menção à inscrição em seccional diversa, deixando de demonstrar que tal equívoco implicou no não recebimento da intimação, apesar da correta indicação do número do processo, nome das partes e nome dos advogados.

2. Como já reconheceu este e. TJES, “
não macula o ato processual eventual incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões: a uma, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado ali cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB; a duas, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda.
”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5001801-66.2020.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Data: 09/Mar/2021)

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002218-77.2024.8.08.0000

Agravante: Tim S/A

Agravada: M. Coelho M. Lima Serviços de Telecomunicação Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tim S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor, que indeferiu “
o pedido de fls. 699/704, notadamente porque foi cadastrado perante a tramitação do feito em segunda instância o nome do advogado “Carlos Roberto Siqueira Castro”. O fato de constar OAB/RJ 20283-S e não OAB/ES 12.289 não é causa de nulidade, notadamente porque o primeiro número de inscrição também se refere ao mesmo causídico
.”.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) a recorrente se encontra cadastrada no juízo da 1ª Vara Cível com a OAB/ES 12.289, esta indicada reiteradamente no recurso a fim de que não ocorresse uma nulidade, demonstrando que a decisão recorrida também é contraditória ao afirmar que apenas constando o nome do procurador na publicação já seria suficiente para correta intimação da agravante; (b) apresentou recurso de apelação indicando novamente em tal peça o procurador e sua inscrição junto à OAB para futuras publicações sob pena de nulidade; (c) o processo foi remetido ao sistema PJE recursal sem o correto cadastramento da OAB do procurador da agravante por ela indicada; (d) a recorrente não foi intimada para contrarrazoar a apelação adesiva e tampouco para recolher as custas devidas, gerando nulidade nos autos desde a apresentação do seu recurso de apelação, principalmente porque os recursos não foram conhecidos ante a suposta ausência de resposta da recorrente sobre o não pagamento de custas. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja obstado o prosseguimento da execução.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 8481779).

Contrarrazões não ofertadas pela agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor, que indeferiu “
o pedido de fls. 699/704, notadamente porque foi cadastrado perante a tramitação do feito em segunda instância o nome do advogado “Carlos Roberto Siqueira Castro”. O fato de constar OAB/RJ 20283-S e não OAB/ES 12.289 não é causa de nulidade, notadamente porque o primeiro número de inscrição também se refere ao mesmo causídico
.”.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos constantes na decisão inicial constante no id nº 8481779.

De fato, após a digitalização dos autos da ação originária neste e. TJES houve o cadastramento do causídico da agravante, Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, com indicação de sua inscrição junto à OAB RJ 20283-S, não sendo cadastrada sua inscrição junto à Seccional do Espírito Santo, como ocorreu durante a tramitação da ação no juízo originário e fora requerido pela parte em suas razões recursais.

Por conseguinte, as intimações realizadas no âmbito do recurso de apelação nº 0004675-02.2018.8.08.0047 foram direcionadas para o referido advogado com menção ao número de sua inscrição junto à Seccional do Rio de Janeiro, culminando com a prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação em razão de sua deserção, ante o não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal.

Contudo, em que pese a referida irregularidade, não há como reconhecer a nulidade dos atos processuais que se seguiram à interposição do recurso de apelação.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, o número de inscrição junto à Seccional do Rio de Janeiro também se refere ao mesmo causídico. Além disso, a recorrente não logrou comprovar em que medida fora prejudicada pelas referidas publicações com menção à inscrição em seccional diversa, deixando de demonstrar que tal equívoco implicou no não recebimento da intimação, apesar da correta indicação do número do processo, nome das partes e nome dos advogados.

Afinal, como já reconheceu este e. TJES, “
não macula o ato processual eventual incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões: a uma, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado ali cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB; a duas, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda.
”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5001801-66.2020.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Data: 09/Mar/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.